Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à ato judicial que, referindo-se a decisum anterior, asseverou que a nulidade à citação arguida em exceção de pré-executividade “foi devidamente analisado por este Juízo, com o devido trânsito em julgado”. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a alegação de nulidade da citação objeto do agravo foi rejeitada em decisão anterior, proferida em 16/06/2024 (ID de origem 198937622). Diante do exposto e de eventuais vícios e que possam constituir óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46